Tribunal: TJDFT
Processo: 0720285-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720285-08.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINEIDE DOS SANTOS COSTA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MARINEIDE DOS SANTOS COSTA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Em sede de recurso, ID 52541926, a apelante requer que o réu seja impossibilitado de inscrever seu CPF no cadastro de maus pagadores. Entretanto, este pedido não foi formulado em primeira instância. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. No mesmo prazo deverá manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso aventada em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2023 15:45:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador